Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PLEITO DE REDUÇÃO. INOVAÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem.
2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem fundamento na preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com a finalidade de garantir os direitos essenciais à vida, tais como habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer.
3. A incapacidade para exercer atividade laboral caracteriza situação excepcional que autoriza a manutenção da obrigação alimentar entre ex-cônjuges por tempo indeterminado.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.